Tribunal: TJMT
Processo: 0010556-33.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010556-33.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), ANA TEREZA BASILIO - CPF: 893.866.807-00 (ADVOGADO), CRISTIANE DE ALMEIDA COUTINHO XAVIER - CPF: 570.798.541-72 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALGO , EMPREGO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL SUPERINTENDENCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON-MT (APELADO), GERSON VALERIO POUSO - CPF: 452.942.161-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), BASILIO E NOTINI ADVOGADOS - CNPJ: 10.456.551/0001-18 (APELANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA
– MULTA – REDUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – PROVIMENTO.

Os
honorários advocatícios, não havendo condenação, devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico da demanda.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela sociedade de advogados Basílio e Notinio Advogados, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido, formulado nos autos da Ação Anulatória, proposta pela pessoa jurídica OI S/A, mas condenou a parte vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, no montante correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 169997686, págs. 123/127).

O Apelante pretende a reforma da sentença, tão somente no que tange aos honorários advocatícios, salientando que a base de cálculo deve ser o proveito econômico obtido e não o valor da condenação.

Salienta que o valor da multa imposta a empresa OI S/A era de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) e a sentença o reduziu para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Logo, é evidente que o proveito econômico obtido foi de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Afirma que a base de cálculos dos honorários advocatícios é o valor acima mencionado e, portanto, o percentual de 10% (dez por cento) deve sobre ele incidir.

O Apelado não apresentou suas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. José Antônio Borges Pereira, manifestou-se no sentido de inexistir interesse público que justiçasse a intervenção ministerial (id. 175953161, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto pela sociedade de advogados Basílio e Notinio Advogados, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido, formulado nos autos da Ação Anulatória, proposta pela pessoa jurídica OI S/A, mas condenou a parte vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, no montante correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Denota-se dos autos que a pessoa jurídica OI S/A propôs a Ação Anulatória, contra o Estado de Mato Grosso, alegando: a) a ocorrência da prescrição intercorrente; b) a ausência de prova mínima da infração ao CDC; c) a nulidade do Auto de Infração, ante a falta de motivo; d) a inobservância do
bis in idem
; e) a inexistência de reincidência; f) a desproporcionalidade do valor da multa.

Ao final, requereu a decretação de nulidade da decisão, proferida no Processo Administrativo n. 077/2009 que impôs a multa e subsidiariamente, seja reduzido o valor da multa imposta.

O Magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido, tão somente para reduzir o valor da multa de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), condenando o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, no montante correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Veja-se:

Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para reduzir o valor da multa para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, entretanto, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, caput e §2º do CPC.
(Sic).

Inconformada, a Autora opôs Embargos de Declaração (id. 169997687, págs. 17/18), os quais foram rejeitados (ids. 169997691, págs. 01/02).

Contra essas decisões, a sociedade de advogados Basilio e Notini Advogados interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, questionando a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Sabe-se que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, os honorários do advogado passaram a ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido e, em último caso, sobre o valor da causa e, em se tratando da Fazenda Pública, observa-se os percentuais estabelecidos no §3
o
do art. 85,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...).

§ 2º - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I. o grau de zelo do profissional;

II. o lugar de prestação do serviço;

III. a natureza e a importância da causa;

IV. o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3
o
- Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre
o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre
o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. (Destaquei).

No que se refere à base de cálculos dos honorários, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema n. 1.076, deixou expresso que primeiro critério a ser adotado é a condenação, segundo o proveito econômico obtido e, por fim, o valor da causa. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. (...).

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide
-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:
(a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) (...).

25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.). (Negritei).

In casu
, observa-se que inexiste condenação, porque se trata de ação anulatória. Logo, não poderia tal critério ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios.

Por outro lado, não há dúvidas de que há um proveito econômico constatável, já que o pedido inicial (subsidiário) visou à redução do valor da multa imposta à empresa OI S/A e foi acolhido, reduzindo o seu montante de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Com efeito, é incontestável que a OI S/A, patrocinada pela Apelante, obteve o proveito econômico, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Nessa senda, tenho que o Recurso deve ser provido para determinar que os honorários advocatícios sejam arbitrados de acordo com o valor do proveito econômico obtido, qual seja, sobre R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Corroborando o entendimento, perfilho os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROVEITO ECONÔMICO - RECURSO PROVIDO.

1- Na inteligência do artigo 85 do CPC/2015, os honorários devem ser fixados sobre o valor da condenação.
Não havendo condenação, sobre o proveito econômico da demanda.
Não sendo mensurável o proveito econômico, sobre o valor atualizado da causa.

2-
Em casos em que é possível apurar o proveito econômico da parte vencedora, a base de cálculo dos honorários advocatícios não será o valor da causa.
(TJMG - Apelação Cível 1.0338.12.008454-0/002, Relator(a): Des.(a) Armando Freire, 1ª Câmara Cível, julgamento em 13/12/2022, publicação da súmula em 15/12/2022). (Negritei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
REDUÇÃO DE CLÁUSULA PENAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.

1. A exceção de pré-executividade, consagrada pela jurisprudência e pela doutrina, é uma defesa atípica que pode ser apresentada pelo executado nos autos da execução, por simples petição, desde que os questionamentos levantados estejam documentalmente comprovados, que não demande dilação probatória e que, por se tratar de questão de ordem pública, seja reconhecível de ofício e a qualquer tempo.

2. No tocante à inexigibilidade parcial do título executivo, não há que se falar em proveito econômico, haja vista que acolhimento da exceção de pré-executividade apenas declarou algo que já havia sido reconhecido voluntariamente pelo exequente.

3. No tocante à multa da cláusula penal, sendo possível aferir qual o proveito econômico obtido pelo executado, os honorários advocatícios de seus patronos devem ser fixados com base neste, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

4. Recurso parcialmente provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.076582-2/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª
Câmara Cível
, julgamento em 31/08/2021, publicação da súmula em 08/09/2021)
. (Destaquei).

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Apelo, interposto pela sociedade de advogados Basílio e Notinio Advogados, para reformar a sentença recorrida, determinando que a base de cálculo dos honorários advocatícios seja o valor do proveito econômico obtido (R$ 250.000,00 – duzentos e cinquenta mil reais), mantendo, contudo, o percentual fixado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023